Tribunal: TJPA
Processo: 0004256-29.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004256-29.2013.8.14.0401

APELANTE: RICARDO SOUZA MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0004256-29.2013.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RICARDO SOUZA MAGNO

Def. Púb. : Reinaldo Martins Júnior

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA: 1)
ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. 2) FIXAÇÃO DO REGIME
ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 3) ALTERAÇÃO PATAMAR DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. 4)
PLEITO DE REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, remanescendo como concretamente fundamentada, após aplicação do efeito devolutivo da apelação, a
circunstância do crime
como desfavorável ao réu. Entretanto, o afastamento da pena-base do mínimo legal, em apenas 01 ano, obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não fazendo o Apelante
jus
a redução da pena.

2) Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos, a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto é medida que se impõe pela literalidade do art. 33, §2º, b do CP.

3) O legislador não fixou parâmetros para aplicação das atenuantes,
sendo imperioso que se leve em consideração as circunstâncias do caso concreto e,
in casu
, a confissão do apelante não se mostrou essencial à formação da sua culpa, de modo que a redução em seis meses por força da referida atenuante, mostra-se coerente e razoável;

4)

Não é aplicável
in casu,
revisão ou redução da pena de multa fixada em sentença, vez que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em obediência aos ditames do art. 49 do CP, sendo compatível com a reprimenda corporal imposta ao acusado.

5)RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, mantendo-se o regime de seu cumprimento.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, alterando a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, mantendo-se a pena e seu regime de cumprimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 26ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 29 de agosto e 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RICARDO SOUZA MAGNO,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
04 anos e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
do CP.

Versam os autos que, no dia 22/02/2013, por volta das 10h:15min, o Apelante mediante grave ameaça perpetrada com uma faca, subtraiu o aparelho celular da vítima Lucas Fernando Soares da Silva, de 13 anos de idade, quando ele tinha saído da Escola Waldemar Henrique.

Após trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 186-187).

Inconformada, a defesa interpôs Apelação e, em suas razões (fls. 190-202), pleiteou pela reforma da dosimetria operada na sentença, para que a pena-base seja redimensionada aquém do mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como adequação do regime de cumprimento de pena, redução da pena de multa.

Em contrarrazões (fls. 204-214.), o
dominus litis
pugnou pelo improvimento do apelo, sendo pela confirmação
in totum
da sentença condenatória.

O Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
opinou pelo conhecimento do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito, pelo seu
provimento parcial, tão somente para que se proceda a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP com fixação da pena-base no mínimo legal, fixando-se o regime aberto e reduzindo-se a pena de multa
.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 13/08/2019.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Inicialmente, consigne-se que não houve qualquer inconformismo no que se refere à materialidade e autoria do delito em análise, as quais restaram incontestavelmente comprovadas por meio da Prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, dos quais se destaca o reconhecimento do réu por parte da vítima, nada havendo a discutir neste ponto.

Em resumo, a irresignação do Apelante cinge-se em pleitear a reforma da dosimetria, com redução da pena-base, vez que as circunstâncias judiciais não foram analisadas de forma escorreita, sendo a pena aplicada de forma desproporcional, bem como com a incidência da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal, diante da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ, adequando-se o regime de cumprimento de pena e reduzindo-se a pena de multa.

I - DOSIMETRIA:

I.1 - EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE REDUÇÃO.

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:

Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.

(...)

A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando-se a dosimetria guerreada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 04 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgado em 30.9.2014, quando a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal afirmou que
, “no julgamento de recursos ordinários, como é caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão [recorrida] por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir”.
Confiram-se também o HC n. 163.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, e o ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu,
a culpabilidade descrita pelo Julgador já se trata da punição pela lei da própria tipicidade do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo fundamentação inerente ao tipo penal, devendo ser considerada favorável tal circunstância.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:

Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.

Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, “
obter ganho fácil com a prática delitiva”
já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
“(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
”. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa de tal circunstância, uma vez que o apelante agiu em plena luz do dia, ao perpetrar a ação as 10h:15min e utilizando-se de uma faca para perpetrar a grave ameaça, em minhas considerações, isto demonstra o destemor do acusado, constituindo fundamento idôneo para negativação, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. NÃO APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS, REL. MIN. GILSON DIPP. DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. (...)
4. Há fundamentação idônea para justificar o aumento da pena-base quando se indicam circunstâncias que extrapolam as elementares do crime - como no caso, em que a ação foi perpetrada em via movimentada, em plena luz do dia, seguida de perseguição policial, tendo ainda havido disparo de tiro
.(...) 6. Ordem de habeas corpus denegada. (SJT, HC 197.934/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013)

PENAL - ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO - DOSIMETRIA - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - POSSIBILIDA-DE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - QUANTUM DE REDUÇÃO DA ATENUANTE - ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2.
Fundamentada no emprego de arma de fogo e no fato de os delitos terem sido cometidos à
luz do dia
em local de grande movimento, não merece censura a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. Na redução da pena motivada na confissão espontânea, inexiste direito à aplicação da fração máxima concernente à delação premiada. Inviável a pretendida analogia das normas da delação premiada à atenuante da confissão espontânea, visto tratarem-se de institutos diversos cujas condições de aplicabilidade são distintas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF, Acórdão n.701871, 20120510128430APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/08/2013, Publicado no DJE: 15/08/2013).

Desta forma, valoro como negativa às
circunstâncias do delito,
pelas razões acima exposta, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que “
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), torno tal circunstância como positiva, considerando que “nada justificar a pratica delitiva” se trata de matéria inerente ao tipo penal.

Assim, destaco que a existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o afastamento da pena-base no mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente inviável, vez que a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto a aplicação da atenuante em patamar superior a 06 meses, entendo que a irresignação não merece prosperar
. A 2ª Turma deste E. TJE-PA já teve a oportunidade de se deparar com a tese acima exposta, restando pacificado o entendimento segundo o qual: “
embora a doutrina majoritária tenha posicionamento firmado no sentido de que a atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), sabe-se não ter o legislador enlaçado o julgador a este quantum, sendo imperioso que se leve em consideração as circunstâncias do caso concreto e, in casu, como visto alhures, a confissão do apelante não se mostrou essencial à formação da sua culpa, de modo que a redução em seis meses por força da referida atenuante, mostra-se coerente e razoável, resultando a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, que desautoriza a substituição do regime prisional semiaberto ao mais brando, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea c, do CPB”
, oriundo do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal Processo N.º 2013301535650, de relatoria da E. Des. Vânia Fortes Bitar, julgado em 06/06/2017.

Desta forma,
in casu,
verifico que a redução em 06 (seis) meses atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo no caso concreto qualquer fundamento que sustente a fixação da redução na fração de 1/6, razão pela qual afasto a tese defensiva.

Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos, a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto é medida que se impõe pela literalidade do art. 33, §2º,
b
do CP.

Quanto a pena de multa, também entendo como incabível o pleito de redução, vez que foi aplicada na pena-base em 68 dias multa e, após aplicação da atenuante da confissão, foi fixada em definitivo em 53 dias-multa, sendo, portanto, proporcional à pena restritiva de liberdade,
independentemente da situação financeira do apelado. Vejamos julgado do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM REPRIMENDA CORPÓREA. (...)
15. Não se isenta ou reduz pena de multa quando o
quantum
fixado estiver em patamar condizente com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade, devendo ser mantida independentemente de sua situação financeira.
(STJ - HC: 592140 AC 2020/0153282-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2020)

Por essa razão, a sentença primeva deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que o pleito de redução do valor fixado, a título de multa, não encontra eco nos ditames jurisprudenciais, já que não se revela desproporcional à pena privativa de liberdade, bem como se encontra em obediência aos ditames do art. 49 do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe parcial provimento, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena e sem alteração do regime de cumprimento (semiaberto), pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 05/09/2022